Tribunal: TJSP
Processo: 1021502-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças". Demandantes que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contratação firmada no

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. "Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças". Demandantes que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contratação firmada no dia 12 de abril de 2016, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedores fiduciantes que, embora intimados para a purgação da mora na forma prevista no artigo 26, §§1o e 3o, da Lei no 9.514/97, não foram regularmente intimados quanto às datas dos leilões. Providência que era imperiosa conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor quanto às datas designadas para o praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/1966. Autores que demonstraram a continuidade do desconto das parcelas avençadas em conta corrente, circunstância que evidencia a boa-fé na solução do embate e interesse na manutenção do contrato, que deve mesmo ser preservado. Procedimento expropriatório em causa que comporta anulação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*